Tribunal: TJMT
Processo: 1031332-45.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031332-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDER NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 025.845.981-67 (RECORRIDO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.
FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
REVISÃO DAS FATURAS
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 250906668, na reclamação nº 1031332-45.2024.8.11.0001, do
1º JEC da Capital
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- regularidade do medidor; - ausência de ato ilícito; - inexistência de dano moral indenizável; - redução do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da complexidade
.

Apesar de não suscitada a matéria, para registro, é entendimento desta Relatoria que o fato reclama perícia técnica para fundamentar solução segura e estável no tempo (
ex. - prova da inexistência de vazamento interno; - regularidade das instalações; - consumo efetivo; - precificação/modalidades tarifarias; - sistema de bandeiras; - incidência de impostos/taxas, - períodos; etc...
). Contudo, considerando as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, admitindo a fixação de consumo de serviços de água/energia de forma
“virtual”
e “
por outros meios de prova”
, inviável o reconhecimento da preliminar.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. LAUDO DE VISTORIA DO HIDRÔMETRO NÃO APRESENTADO PELA CONCESSIONÁRIA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA
. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DAS FATURAS IMPUGNADAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios. No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.
2. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC). Deve ser indeferido o pedido de produção de prova pericial, quando a parte que a requereu não apresenta nos autos o laudo de vistoria que seria objeto da perícia técnica.
3. Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, for afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021). Quando a matéria controvertida é unicamente de direito ou se todos os fatos já estão comprovados por meio de documento, o mérito pode ser julgado pela segunda instância. 4. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que indique irregularidade ou possa evidenciar o efetivo consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita. 5. A simples cobrança indevida de fatura de água, sem a inscrição em cadastro restritivo de crédito ou a suspensão no fornecimento de água, não caracteriza dano moral. Precedentes da Turma Recursal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1001159-38.2024.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 19/08/2024 - DJE 23/08/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. CONEXÃO DOS PROCESSOS. PRELIMINAR REJEITADA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VISTORIAS FEITAS NO IMÓVEL. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO RECLAMANTE. ELEVAÇÃO QUE DESTOA DO CONSUMO MENSAL. REFATURAMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE CORTE E NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. 1. Recurso inominado em face de sentença de procedência. 2. Preliminar de Conexão. Observa-se que os referidos processos já foram sentenciados, não havendo mais motivo que justifique a reunião dos processos. Rejeitada.
3. Preliminar de complexidade da causa. Para o julgamento do presente feito não se faz necessária a realização de perícia técnica, uma vez que a análise dos documentos anexados no processo é suficiente para o deslinde do processo. Rejeitada
. 4. Embora o reclamado tenha alegado qualquer irregularidade na cobrança, realizando vistorias no imóvel, veja-se que limitou apresentando apenas telas sistêmicas, sem demonstrar a ciência do recorrido acerca das vistorias, desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. 5. Há demonstrativo indicando o destoado consumo se comparado com outros meses. Refaturamento da cobrança, conforme determinado pelo juízo de origem. 6. Inexistência de corte no fornecimento de água e negativação do nome da parte reclamante, portanto, ausente dano moral a ser reparado. Condenação afastada. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcial provido.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1068136-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO
. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO FORA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos é suficiente para o processamento e deslinde da causa, razão por que não se sustenta a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade.
2. Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, cabe a sua desconstituição. 3. A inscrição indevida dos dados em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade in re ipsa. 4. Importa a redução do quantum indenizatório para adequação às circunstâncias fáticas e o critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir a indenização fixada a título de danos morais.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1002931-70.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 18/09/2023 - DJE 24/09/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA EXORBITANTE – PROCESSO EXTINTO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE DEMANDE PERÍCIA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
– PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais para análise e julgamento da presente ação, notadamente quando se trata de ação que pode ser julgada por meio de provas documentais
. Recurso conhecido e provido, apenas para afastar a complexidade, e devolver o feito a origem para análise do mérito.”
(TJMT – TR - RI nº 52183-35.2018.8.11.0001 – relª. Juíza PATRICIA CENI – j. 28/08/2019 - DJE 28/08/2019). Grifei.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- do alto consumo apurado nos meses de março e abril de 2024.

Verifica-se, do histórico de consumo apresentado pela Recorrente (
id. 250906663
), que a média de consumo dos meses posteriores aos reclamados (
maio/2024
) é evidentemente discrepante a corroborar a desproporcionalidade da cobrança realizada pela Reclamada.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral.

A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente.

No caso, inexiste demonstração de que
o fato tenha ultrapassado o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral decorrente de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Tema nº 1156/STJ (REsp n. 1.962.275/GO) a seguinte Tese: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.”

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

"Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. MENSALIDADE. DESCONTO. AUSÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, inviável modificar o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido acerca da ausência de danos morais decorrentes do descumprimento contratual. Incidência da Súmula nº 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral
. 4. Agravo interno não provido."
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

“Ementa: DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Contrato bancário. Conta corrente. Cobrança de tarifa denominada "Pagtocobrança Bradesco Vida e Previdência". INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. Contratação não reconhecida. Ausência de prova da regularidade da contratação. Ônus da prova. Contrato inexistente. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Recurso da Apelante-autora não conhecido neste ponto por ausência de interesse recursal. Sentença mantida no ponto em que reconheceu a repetição em dobro do indébito. Admissibilidade. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Cobranças realizadas sem previsão contratual. Engano injustificável.
DANO MORAL. Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos aborrecimentos da vida cotidiana
. JUROS DE MORA. Termo inicial fixado a partir da data da citação. Apelantes-requeridos que pretendem a contagem a partir da data da prolação da r. sentença. Descabimento. Ilícito extracontratual. Juros moratórios que deveriam ser contados a partir da data do evento danoso. Inteligência do art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do STJ. Inadmissibilidade de reformatio in pejus. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso da Apelante-autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não comporta provimento. Recurso dos Apelantes-requeridos não provido.”
(TJSP – 12ª CDPv – RApC nº 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente, para indeferir o dano moral, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025